Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-78.2015.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Determinação de emenda da petição inicial – Descumprimento – Extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV do CPC – Cabimento – Autor que silenciou acerca da providência determinada em primeiro grau.

Recurso desprovido.